Tribunal: TJSP
Processo: 1004881-39.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos materiais – Embargos à execução fiscal julgados procedentes – Pleito de restituição dos custos dispendidos com seguro para garantia do juízo – Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.